Tribunal: TJDFT
Processo: 0713735-40.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO INSTRUMENTO APRESENTADO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO CREDOR. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Decreto-Lei 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Para tanto, deve ser comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento.

2. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor.

3. No caso, o autor não juntou o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária nem cédula de crédito bancário subscritos pelo réu: apresentou instrumento particular de confissão de dívida originária de cédula de crédito bancário com pacto de alienação fiduciária sem assinatura do apelado

4. O art. 320 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

5. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, com a indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado. Não cumprida a determinação, a petição inicial deve ser indeferida (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.